Tribunal: TJBA
Processo: 0507239-10.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507239-10.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO COSTA E SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OMISSÃO DE ESTIPULAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DOS DEFEITOS APONTADOS. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que declarou abusiva a taxa de juros remuneratório praticada e determinou a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, com correção monetária e juros. A parte autora alegou omissão quanto ao pedido de declaração de inexistência de débito e ausência de fixação de correção monetária. O banco réu, por sua vez, sustentou omissão relativa à necessidade de produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto ao pedido de declaração de inexistência de débito; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação de correção monetária na condenação de repetição do indébito; (iii) verificar a alegada omissão relativa à necessidade de produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de declaração de inexistência de débito está implicitamente acolhido na determinação de devolução em dobro do indébito, o que pressupõe o reconhecimento da inexistência da dívida, afastando a alegação de omissão.

A correção monetária foi expressamente fixada no voto condutor, com previsão de incidência da Taxa Selic menos IPCA desde a citação, nos termos do art. 406 do CC e do entendimento firmado no REsp 1.795.982-SP.

A alegação do banco réu sobre necessidade de prova pericial não prospera, pois a matéria foi decidida na primeira instância, sem impugnação oportuna, acarretando a preclusão. Além disso, o acórdão embargado analisou as provas dos autos, inexistindo omissão ou contradição.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à reforma do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da repetição de indébito em dobro implica, de forma implícita, o acolhimento do pedido de declaração de inexistência de débito.

A correção monetária fixada expressamente no acórdão afasta alegação de omissão quanto ao critério de atualização.

A ausência de insurgência contra o indeferimento de prova pericial acarreta preclusão, não cabendo sua rediscussão em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0507239-10.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante ANTONIO COSTA E SILVA e como apelada BANCO BRADESCARD S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR
ambos os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDNETE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA